Tribunal: STF
Processo: HC 215167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2022, por Julia Cristina Vieira Castamann, advogada, em benefício de Werigton Laurindo, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.198.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.6.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar o Primeiro Comando da Capital – PCC, organização criminosa armada com participação de criança ou adolescente (§ 2º e no inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013):



    “(…) No caso concreto, trata-se de Inquérito Policial n. 18.18.00233 instaurado para investigar a possível prática dos crimes de participação em organização criminosa, posse e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e outros conexos, após a colheita de informações de que integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) estariam planejando uma série de ataques para o mês de outubro de 2018 neste Estado, principalmente na Capital.



    Agora, após o deferimento de representação pela quebra do sigilo telefônico de ramais vinculados a integrantes da mencionada facção criminosa, a Autoridade Policia representou pela decretação da prisão de 26 (vinte e seis) indiciados, o fazendo com base nas transcrições das ligações com interesse e relevância para a investigação.



    Abaixo passo a tecer as considerações pertinentes a atuação de cada um dos representados pela Autoridade Policial, cujas informações constam das investigações iniciais, agora concluídas, e da decisão de fls. 925-958: (…)



    2.3. Wellington Laurindo, vulgo ‘Frederico’: em conversa com o irmão ‘Palestino’, o investigado se identifica como Geral de SC 
(fl. 615); em ligação do dia 09/11/2018 os faccionados Kauê, Frederico (Werigton Laurindo) e Eduardo se apresentam como ‘Gerais do PCC em SC’, conversam com ‘CJ’ e Rodrigo, que se apresenta como ‘Geral do Livro Branco’, sobre batismos (fl. 710); em conferência do dia 31/10/2018, conversam os faccionados ‘Lucarelli’ (Renan João Antunes), ‘Gordão’, ‘Sabotagem’, citam que são Geral do Estado os faccionados ‘Frederico’ (Werigton Laurindo) e ‘Derik’ (Ademar Garcia dos Santos), são ‘Geral do sistema’ os faccionados Antony, Salveiro Geral de SC seria o ‘Marreta’ (Sérgio Murilo Batista Filho), ‘Geral do Cadastro’ a pessoa de alcunha Sabotagem, ‘Geral dos Estados e Países’ o investigado Jean Lucas (fl. 712); (…)



    No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos Investigados estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes da presente investigação, da qual se extraem elementos aptos a indicar que todos são integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e com o tráfico de drogas ou mesmo associação para o tráfico, conforme já delineado. 



    Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas diligências investigatórias contidas no Inquérito Policial de fls. 2039-3810, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que é o que sustenta o grupo combatido. 



    Observo, também, que as infrações penais tipificadas nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, representam crimes dolosos apenados com reclusão superior a 4 (quatro) anos. 



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. (…)



    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos Indiciados é necessária para a garantia da ordem pública. (…)



    A prisão de acusados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. 



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os Indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Acrescenta-se, também, que, como é notório, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital se vale da participação de adolescentes, sendo certo que a prisão do núcleo dos imputáveis (maiores de 18 anos), contribui para que os menores cessem sua atividade criminosa ou, ao menos, tenham receio de continuar a delinquir em prol da facção. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública”.



    3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a ordem foi denegada.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 739.198 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.5.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A impetrante alega que o “presente processo encontra-se concluso para sentença desde 17/05/2021”.



    Aponta que “o acusado encontra-se preso por este processo há praticamente 03 (três) anos”.



    Afirma que “Werigton, conforme decisão em anexo, progrediu ao regime semiaberto e encontra-se detido em regime fechado exclusivamente em razão da manutenção da prisão preventiva do processo em questão”.



    Sustenta que “24 (vinte e quatro) réus é um número significativo, mas o processo já está devidamente instruído, já houve alegações finais de todas as partes, Ministério Público e defesas, sinceramente não se justifica 12 (doze) meses de espera para prolação de sentença”.



    Argumenta que “a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada no Brasil através do Decreto n. 678/92, consigna a ideia de que toda pessoa detida ou retida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo”.



    Assevera que “o Paciente, coagido, é pessoa de bom caráter, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva, tendo bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente, por quaisquer sejam os motivos”.



    Este o pedido:



    “Pelo acima exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência que seja determinado o REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por excesso de prazo na instrução criminal, sob pena de restar configurado constrangimento ilegal. 



    Requer finalmente que Vossa Excelência determine a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de Direito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 739.198.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Na decisão questionada na presente impetração, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato não examinou o mérito da matéria suscitada pela impetrante, limitando-se a indeferir liminarmente o habeas corpus por não ter sido juntada cópia do ato coator:



    “(…) A deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia do v. acórdão recorrido. 



    A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de indeferimento liminar do habeas corpus. (…)



    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC n. 412.703/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC n. 412.088/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; HC n. 411.306/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HC nº 412.341/TO, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; HC n. 412.092/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Para não se ter por deixado de ser examinada condição que conduzisse à concessão da ordem de ofício, é de se afirmar não se ter por demonstrado, nestes autos, ilegalidade manifesta ou teratologia.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, o juízo de origem informou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina em novembro de 2021:



    “1. Em junho de 2019, a Autoridade Policial da Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, indiciou e representou pela decretação da prisão preventiva de 26 (vinte e seis) investigados pela suposta prática do crime de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC.



    2. Após parecer favorável do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva do Paciente e de outros 25 (vinte e cinco) investigados em 13/06/2019 (evento 963).



    3. Em 18/06/2019, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra 26 (vinte e seis) acusados, incluindo o paciente, imputando-lhe a suposta conduta prevista no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (evento 1022).



    4. Na decisão do evento 1058, datada de 25/06/2019, este Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados.



    5. Em 17/12/2019, na decisão do evento 1421, restou analisada as respostas à acusação apresentadas em favor dos acusados, sendo designado o início da instrução processual.



    6. Em 26/03/2020 e em 07/07/2020, nas decisões dos eventos 1601 e 1772, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, este Juízo decidiu pela manutenção do decreto prisional em face dos acusados.



    7. Durante a instrução processual foram realizadas 8 (oito) audiências, oportunidade em que restaram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e procedido o interrogatório dos acusados.



    8. Em 26/10/2020, este Juízo manteve o decreto prisional em face dos acusados e encerrou a instrução criminal, determinando a intimação das partes para a apresentar as derradeiras alegações, no prazo de 20 (vinte) dias. Observa-se que o prazo elastecido se justificou em razão da complexidade da Ação Penal (evento 2005).



    9. Em 09/02/2021, restou reanalisada a necessidade do decreto prisional em face dos acusados (evento 2190).



    10. Na decisão do evento 2253, datada de 07/05/2021, novamente, este Juízo manteve a prisão dos acusados nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP e diligenciou acerca da pendencia da apresentação das alegações finais em favor de dois acusados.



    11. Em 09/09/2021, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, foi mantido o decreto prisional em face dos acusados (evento 2322).



    12. Anota-se que, apenas em 11/05/2021, foi apresentada a última alegação final (evento 226.3), sendo o processo concluso para julgamento em 17/05/2021 (evento 2264).



    13. Por fim, cumpre-me esclarecer que, atualmente, este Juízo conta com 56 (cinquenta e seis) Ações Penais conclusas para sentença, das quais 17 (dezessete) são feitos com acusados presos, totalizando, aproximadamente, 218 (duzentos e dezoito) presos provisórios. Desta forma, busca-se respeitar a ordem de conclusão dos processos com acusados presos. De todo modo, aponta-se que será dada a devida prioridade para análise do feito”.



    Considerando tratar-se de ação penal complexa, com vinte e seis réus, tendo sido necessária a realização de oito audiências de instrução, há de ser por não demonstrada nessa impetração ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa.



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorrer em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora